Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO FRANCISCO DE SOUSA LOPES contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, atinente à eliminação do Processo Seletivo Simplificado promovido pelos impetrados (Edital no 26, de 18 de outubro de 2024), com o fito de concorrer ao Cargo: Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, Especialidade: Condutor de Veículo Urgência e Emergência, Cargo: Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde e Especialidade: Técnico de Apoio Operacional – Padioleiro. Em sua petição inicial (ID 56875298), o impetrante sustenta que o direito líquido e certo está sendo violado por ato ilegal das autoridades impetradas, eis que o eliminaram do certame, nos termos do item 12.7.3 do Edital, mas que, contudo, no ato de Convocação foram apresentados todos os documentos juntados no ato de inscrição, o que demonstrou flagrante ilegalidade e erro grosseiro do ato administrativo ora impugnado. Alega que, nesse sentido, conforme preleciona o item 3.3 do Edital, o impetrante preencheu o Formulário Eletrônico de Inscrição e anexou a documentação original comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados, sendo que o item 4.5 do Edital preleciona que os candidatos aprovados dentro do número de vagas imediatas terão a documentação comprobatória de Títulos e Experiência Profissional avaliadas virtualmente pela banca responsável pelo certame. Afirma que, sobre a classificação final, os itens 9.2 e 9.3 do Edital dispõem que essa será o somatório dos pontos da Avaliação de Títulos e Avaliação de Experiência Profissional informado pelo candidato no ato da inscrição e que, no ato da inscrição, os candidatos deverão anexar a documentação comprobatória, e no ato da convocação, deverão apresentar os mesmos documentos comprobatórios de Títulos e Experiência Profissional para avaliação, validação e veracidade da documentação. Suscita que, assim, após a avaliação da banca acerca dos documentos juntados no ato de inscrição, foi publicado a classificação final do certame, sendo o impetrante classificado em 71o (septuagésimo primeiro) nas vagas de ampla concorrência e em 10o (décimo) nas vagas de candidatos autodeclarados NEGROS e que, em seguida, o impetrante foi convocado para apresentar a documentação comprobatória e posterior assinatura do contrato temporário. Defende que, no entanto, em 27/02/2023, compareceu à sede da SES/DF com todos os documentos apresentados no ato da inscrição, sendo surpreendido com sua eliminação, em virtude do equívoco da banca responsável pelo certame (Instituto AOCP), tendo em vista que pontuou os Títulos e Experiência Profissional anexados pelo impetrante no ato da inscrição, mas que, no entanto, no ato da entrega dos documentos, a comissão do certame informou que o título de pós-graduação em Gestão Pública não poderia ser utilizado para fins de comprovação de título, eliminando, assim, o impetrante, nos termos do 12.7.3 do Edital. Argumenta que todos os documentos que foram juntados na plataforma da banca AOCP, no ato da inscrição do certame, foram também apresentados no ato de Convocação realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas que, contudo, ainda assim, o impetrante foi eliminado do Processo Seletivo Simplificado nos termos do item 12.7.3 do Edital. Aduz que não pretende impugnar o mérito do ato administrativo, provocando o Poder Judiciário a interferir nos critérios de correção de questões ou levantando divergências doutrinárias e/ou jurisprudenciais, mas que, todavia, nessas situações em que os vícios no certame foram provocados pelos entes responsáveis pelo processo seletivo, em óbvio desrespeito à lei que rege os certames públicos, admite-se a interferência do Poder Judiciário para anular o ato administrativo eivado de erro invencível ou grosseiro, pernicioso à idoneidade e à legitimidade do Processo Seletivo Público, posto que todos os documentos juntados no ato da inscrição, que foram validados e pontuados pela banca AOCP, foram também apresentados no ato de Convocação, contudo, ainda assim, o impetrado foi eliminado, sob o argumento de não ter apresentado a documentação comprobatória indicada na Avaliação de Títulos e na Experiência Profissional no ato da Convocação. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, para que seja determinada a nulidade do ato administrativo ilegal, qual seja: a eliminação do impetrante do certame, com a consequente convocação para a realização dos trâmites para efetivar a sua contratação, nos termos do Edital no 26/2023 e do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida. E, no mérito, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem como a concessão da segurança, a fim de confirmar a tutela de urgência, para que seja declarado a nulidade do ato administrativo ilegal, qual seja: a eliminação do impetrante do certame, com a consequente convocação para a realização dos trâmites para efetivar a sua contratação, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação. Sem preparo, face à gratuidade de justiça ser um dos pedidos dessa demanda. Intimado a apresentar a documentação para comprovação de sua hipossuficiência (ID 56903111), o impetrante apresentou petição e documentos (ID 57086604 a 57090509). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, face à comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos colacionados aos autos (ID 57086604 a 57090509), DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO IMPETRANTE. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido para concessão da tutela de urgência em caráter liminar, para que seja determinada a nulidade do ato administrativo ilegal, qual seja: a eliminação do impetrante do certame, com a consequente convocação para a realização dos trâmites para efetivar a sua contratação, nos termos do Edital no 26/2023 e do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente o indeferimento do pleito liminar até o julgamento do mérito dessa demanda, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao impetrante e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da Lei n.o 12.016/09. Publique-se. Intimem-se.